Tribunal: TJDFT
Processo: 0711390-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711390-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEUZA MARIA DA CUNHA LIRA EMBARGADO: HERMENEGILDO AMORIM DOS SANTOS, T. G. C. DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS E MATEIRAL FOTOGRAFICO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios opostos por CLEUZA MARIA DA CUNHA LIRA, contra decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC (ID 34964932). De acordo com os embargos de declaração, a recorrente alega contradição na decisão proferida. Sustenta, em suma, a necessidade de cassação da decisão proferida, com o regular prosseguimento do agravo de instrumento. Aduz que os embargos de declaração opostos, na origem, contra a decisão de ID 116367577 foram devidamente acolhidos e as omissões foram sanadas. Ou seja, a própria decisão que acolheu os embargos deferiu a pesquisa pelo sistema Infojud apenas no nome do executado Hermenegildo. Diz que o indeferimento da decisão agravada se referiu exclusivamente a realização de pesquisas via sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e E-RIDFT em nome de Telma Martins de Carvalho Amorim (esposa do executado), sendo este o único objeto do agravo de instrumento. Afirma que a pesquisa pelo sistema Infojud já havia sido deferida antes mesmo da interposição do recurso e não é objeto do agravo de instrumento, de maneira que o recurso não foi prejudicado. Relata que a pesquisa Infojud foi realizada exclusivamente em nome do executado, devendo ser realizada no nome da esposa do devedor, Telma Martins Carvalho (ID 35246217). Sem contrarrazões dos embargados (ID 37688205). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. Em resumo: a contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. Dessa forma, somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Pois bem, no que toca às alegações de contradição, tais argumentos merecem prosperar. Foi proferida decisão na origem que indeferiu o pedido de consulta ao patrimônio da cônjuge do executado por meio do sistema E-RIDF (ID 116367577 – da origem). No ID 118558748 (dos autos da origem), o Juízo a quo acolheu os embargos de declaração opostos e entendeu ser cabível a realização de pesquisa pelo sistema Infojud, em nome do executado Hermenegildo Amorim dos Santos, bem como indeferiu o pedido de consulta do patrimônio da cônjuge do executado por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e E-RIDF. Em seu agravo de instrumento a agravante pediu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que fosse determinada a realização de pesquisa de bens via sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud em nome da esposa do agravado, Sra. Telma Martins de Carvalho Amorim (CPF: 793.057.411-34) até decisão definitiva da turma e, no mérito, o seu provimento integral. Em seguida, o Juízo da origem informou ter sido cumprida a determinação de ID 118558748, referente as 2 últimas declarações de bens e rendas do devedor Hermenegildo Amorim dos Santos, que restou infrutífera, pois ele deixou de entregar os documentos à Receita Federal (ID 118866483 – da origem). Após, foi proferida decisão liminar por esta Relatoria, em sede de agravo de instrumento, que determinou a consulta pelo sistema Infojud, solicitando a cópia da declaração de bens dos 3 últimos anos dos executados (ID 34774917). Na origem foi determinada a consulta ao Infojud em nome dos executados para obtenção da declaração de renda do exercício de 2019, já que as referentes aos anos de 2020 e 2021 já teriam sido colacionadas aos autos (ID 124383540 – dos autos da origem). Ocorre que no ID 124640957 foi informado que só foi realizada a pesquisa da declaração de bens e rendas do primeiro devedor, ou seja, não foi realizada a pesquisa em nome da cônjuge do executado, como determinado liminarmente. A exequente se manifestou requerendo a dilação de prazo por 15 dias, tendo em vista que o Infojud teria indicado que o devedor possui imóveis em outras cidades do Goiás (ID 126120552). O prazo de 15 dias foi concedido, conforme solicitado pela credora e foi dito que em caso de inércia da parte exequente os autos deveriam retornar ao arquivo provisório (ID 127501751). Diante da inércia da parte autora foi determinado o arquivamento do feito de forma provisória, pelo prazo de 5 anos (ID 131124660). Em razão disso, esta Relatoria entendeu ter ocorrido retratação do Juízo a quo além do encaminhamento do processo ao arquivo, motivo pelo qual declarou o agravo de instrumento prejudicado. Entretanto, não houve perda do objeto, uma vez que o Juízo da origem não cumpriu com a determinação proferida em sede liminar (ID 34774917). Ateve-se apenas a diligenciar quanto ao senhor Hermenegildo Amorim dos Santos, mas não em relação à senhora Telma Martins de Carvalho Amorim. Desse modo, devem ser acolhidos os embargos de declaração para que o agravo de instrumento tenha seguimento. ACOLHO os embargos declaratórios opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 06 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator